Tribunal: TJBA
Processo: 8001783-96.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001783-96.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RODELAS

Advogado(s)
:
WALLACE RAMON CAFE E SILVA, ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADA: MARIA ALCIMERE VARJAO DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
VIVALDO OLIVEIRA MACIEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORA, SEM CONCURSO. CARGO COMISSIONADO. DESVIO DE FUNÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS E FGTS, SEM A MULTA DE 40%. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença pro
latada
em Ação de Cobrança, objetivando o recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e FGTS, relativamente ao período em que a Autora exerceu o cargo comissionado de Coordenadora A, entre abril e outubro de 2023. A
decisão
de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o
E
nte
Público
ao pagamento das verbas requeridas, com exceção da multa de 40% do FGTS.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Justiça Comum é competente para julgar demanda que envolve vínculo irregular com o Poder Público, decorrente de nomeação em cargo comissionado;
e
estabelecer se são devidas, à servidora, as verbas rescisórias proporcionais — férias, 13º salário e FGTS — mesmo diante da nulidade do contrato por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à Justiça Comum o julgamento de demandas que envolvem contratação por ato administrativo para cargo comissionado e os efeitos patrimoniais decorrentes de eventual nulidade do vínculo, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

4. O vínculo da
Acionante
decorreu de nomeação formal para cargo comissionado, porém,
revelado que a mesma
exercia funções técnicas, o que configura desvio de função, implicando nulidade do ato de investidura, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF.

5.
O vício
do contrato não afasta o dever da Administração de remunerar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo devidas as verbas proporcionais postuladas.

6. Presume-se a ausência de recolhimento do FGTS, embora a servidora tenha comprovado a prestação de serviços, inexistindo prova do adimplemento por parte do Município, que detém melhores condições de produzir tal prova.

7. É correta a aplicação da taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR – RG, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, AgRg no AREsp 279.612/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2012; STF, Súmula Vinculante 13; TST, Súmula 363.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8001783-96.2023.8.05.0056
,

oriunda da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Chorrochó
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
RODELA
S
e a Apelad
a

MARIA ALCIMERE VARJÃO DA SILVA ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.